Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Embargos de declaração acolhidos para consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação ao embargante, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.